Tribunal: TJMT
Processo: 1017082-83.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017082-83.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EVERTHON BARBOSA PADILHA DE MELO - CPF: 688.689.361-00 (ADVOGADO), FILINTO BARBOSA DE MELO - CPF: 142.804.931-20 (AGRAVANTE), ANIBAL BARBOSA DE MELO - CPF: 172.347.001-53 (AGRAVANTE), DOROTEIA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 322.109.811-15 (AGRAVANTE), MARCELO BARBOSA LUCKEMEYER DE MELO - CPF: 716.978.701-63 (AGRAVANTE), JOAO BARBOSA DE MELO - CPF: 080.967.241-34 (AGRAVADO), SILVIO BARBOSA DE MELO - CPF: 079.444.701-53 (AGRAVADO), JOSE BARBOSA DE MELO - CPF: 172.385.791-20 (AGRAVADO), WILLIS BARBOSA COIMBRA - CPF: 387.925.911-91 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA BARBOSA COIMBRA - CPF: 415.867.781-53 (AGRAVADO), ANTONIO BARBOSA DE MELO - CPF: 172.343.011-00 (AGRAVANTE), YOLANDA BARBOSA COIMBRA - CPF: 496.088.781-87 (AGRAVADO), ARTHUR BARBOSA PROCOPIO - CPF: 042.996.871-08 (AGRAVADO), ORIVALDO BARBOSA DE MELO - CPF: 415.763.141-20 (AGRAVADO), ALDA BARBOSA DE AMORIM - CPF: 387.903.511-34 (AGRAVADO), ADAO BARBOSA DE MORAES FILHO - CPF: 142.790.291-72 (AGRAVADO), ESPOLIO DE JOSE MARTINS DE MELO (AGRAVADO), ESPOLIO DE OLIVIA BARBOSA DE MELO (AGRAVADO), OLIVIA BARBOSA COIMBRA - CPF: 977.470.841-53 (AGRAVADO), ROSIDELMA BARBOSA DE MELO (AGRAVADO), EVERTHON BARBOSA PADILHA DE MELO - CPF: 688.689.361-00 (ADVOGADO), JOSE BARBOSA DE MELO - CPF: 172.385.791-20 (ADVOGADO), SILVIA NAVES OLIVEIRA - CPF: 014.005.771-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE INVENTÁRIO - PAGAMENTO DO GEORREFERENCIAMENTO E DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÕES PELA PARTE AGRAVADA – INVIABILIDADE – QUESTÃO JÁ DECIDIDA – MATÉRIA PRECLUSA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É vedada a reanálise de questão já decidida anteriormente nos mesmos autos e sem que as partes recorressem no momento adequado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1017082-83.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia que, em Inventário, indeferiu pedido dos agravantes de atribuição da responsabilidade pelo pagamento do georreferenciamento e do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doações à agravada.

Os agravantes alegam que são herdeiros do Espólio visto que adquiriram grande parte do imóvel rural objeto da partilha e por isso não lhes cabe o recolhimento daquelas despesas.

Dizem que essa matéria não foi analisada na primeira instância, pois o juiz anterior indeferiu a pretensão “
por ora”
e o atual entendeu que “
as matérias levantadas já foram debatidas nos autos, sendo inclusive indeferidas às fls.862/863”
, o que não teria ocorrido.

Aduzem que o Judiciário deve se manifestar “
em relação aos pontos invocados, para delimitar a real responsabilidade de cada herdeiro/sucessor no pagamento dos tributos obrigatórios e das despesas essenciais, relativas às suas quotas partes, no processo de inventário e com isso permitir que o credor habilite aos seus créditos, haja vista que o inventariante, mesmo reconhecendo as dívidas não demonstrou nenhum interesse em honrar com as despesas do inventario, mesmo tendo o Espólio patrimônio (saldo em contas poupanças) suficientes para saldá-las.”

Por fim, pugnam pelo provimento do Recurso.

Efeito suspensivo não concedido (Id. 23904476)

Contraminuta apresentada (Id n. 27648975)

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer por inexistir interesse público a autorizar sua manifestação (Id. 30265995).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento de decisão que, em Ação de Inventário, indeferiu a pretensão dos agravantes de atribuição da responsabilidade pelo pagamento do georreferenciamento e do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doações à parte agravada.

No entanto, essa questão está preclusa, visto que o referido pedido já foi negado em
15.01.2019
(Id. 23280495), sem interposição de recurso de forma tempestiva.

Tanto assim que na decisão agravada, proferida em 15.10.2019, essa situação foi ressaltada. Confira-se:

“Inicialmente, INDEFIRO os pedidos de fls. 903/916.

Isso porque as matérias levantadas já foram debatidas nos autos, sendo inclusive indeferidas às fls. 862/863 (...).”
(Id. 23280492).

Portanto, como o decisum ora combatido apenas ratificou o anterior, imperioso reconhecer a ocorrência da preclusão temporal.

A propósito:

“(...) a preclusão tem como efeito impedir que o juiz se pronuncie novamente a respeito das questões já decididas, relativas à mesma lide. A mesma regra é também dirigida às partes, obstando a rediscussão de questões que já tenham sido objeto de decisão anterior no curso do mesmo processo”
(STJ - EDcl no REsp 595.742/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 06/05/2014, DJe 22/05/2014).

Nesse sentido, precedentes do TJRS:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO DE ITCD. PRECLUSÃO. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE PARTILHA. INVIABILIDADE. VALOR DOS LOCATIVOS DEVIDOS PELA UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA. ADEQUAÇÃO.
1. Os questionamentos envolvendo os honorários periciais e o pagamento do ITCD, encontram-se preclusos, tendo em vista que a decisão que ordenou o rateio dos honorários periciais e indeferiu o pedido de intimação da legatária para fins de pagamento do tributo concernente ao legado foi proferida em setembro de 2018 (preclusão
temporal).
2. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJRS – AI No 70081293649, Oitava Câmara Cível, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 17-10-2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO RECORRENTE COMO TERCEIRO INTERESSADO NO INVENTÁRIO. MATÉRIA PRECLUSA.
Descabe examinar a pretensão recursal, no sentido de deferir a habilitação do recorrente como terceiro interessado no inventário,
considerando que o Juízo de origem indeferiu tal requerimento em decisão anterior, contra a qual não foi interposto recurso de forma tempestiva. Nesse contexto, operou-se a preclusão lógica e consumativa sobre a matéria, a obstar o propósito revisional ora almejado pela parte recorrente.
NEGADO PROVIMENTO”
(TJRS – AI No 70083276295, Oitava Câmara Cível, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 18-11-2019).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020